Tribunal: TJDFT
Processo: 0772245-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO UNILATERAL. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CONTRATOS. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. REPACTUAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO SIMPLES EM TODOS OS CASOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir contratos de seguro prestamista vinculados a cédulas de crédito e determinar a restituição proporcional dos prêmios pagos.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 79701327). Foram apresentadas contrarrazões (ID 79701331).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à resilição unilateral de contratos de seguro prestamista vinculados a três operações de crédito, com devolução proporcional dos valores pagos, no montante de R$11.655,83.
4. Em suas razões recursais, a parte ré afirmou a regularidade da contratação e sustentou que o cancelamento dos seguros implica necessidade de repactuação das condições financeiras dos contratos principais, em razão do equilíbrio econômico-financeiro das avenças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a resilição unilateral do seguro prestamista com restituição proporcional do prêmio em todos os contratos; (ii) verificar se a existência de cláusula de reciprocidade autoriza a negativa de restituição sem prévia repactuação do contrato principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. O procedimento dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da Lei no 9.099/95, não comporta a intervenção de terceiros determinada de ofício. O litisconsórcio necessário somente se configura quando a eficácia da sentença estiver condicionada à citação de todos aqueles que devam integrar a relação processual, hipótese que não se verifica na espécie. Isto posto, rejeitada a preliminar.
7. A legislação consumerista e a regulamentação setorial reconhecem, em abstrato, o direito do consumidor ao cancelamento do seguro prestamista, por se tratar de contratação facultativa. Todavia, tal prerrogativa não impede que o exercício da resilição produza efeitos contratuais válidos e previamente pactuados sobre o contrato principal, quando demonstrada base atuarial e econômica de reciprocidade, sob pena de desequilíbrio objetivo da avença. Note-se que a Resolução CNSP no 365/2018 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e restituição proporcional do prêmio, mas não afasta as consequências contratuais decorrentes dessa decisão.
8. Assim, a análise da controvérsia deve considerar as peculiaridades de cada contrato, especialmente quanto à existência de cláusulas de reciprocidade e à estrutura econômica da operação de crédito.
9. No que se refere aos contratos no 20240119040 (ID 79701299) e no 24883486 (ID 79701300), verifica-se que as avenças foram celebradas dentro de modelo negocial com cláusulas claras de reciprocidade, nas quais o custo do crédito foi estruturado considerando o conjunto de garantias e produtos acessórios contratados, entre eles o seguro prestamista, com expressa previsão de necessidade de repactuação das condições financeiras, especialmente em relação à taxa de juros, na hipótese de quebra dessa reciprocidade.
10. Nessas hipóteses, o seguro não figura apenas como pacto acessório isolado, mas como elemento integrante da matriz de risco considerada para a formação da taxa e das condições do mútuo (taxa com bonificação). A documentação contratual evidencia ciência da contratante quanto a essa estrutura e às consequências da eventual exclusão do seguro, não se tratando de cláusula implícita ou obscura.
11. Note-se que não se trata de impor a manutenção compulsória do seguro, mas de reconhecer que, nos contratos com cláusula de reciprocidade expressa e transparente, o cancelamento não gera automaticamente o dever de devolução proporcional do prêmio sem a correspondente readequação do custo do crédito, providência que não foi requerida pela parte autora, que pretende apenas a restituição simples dos valores. Da mesma forma, a autora não indicou outra forma de reciprocidade para substituição da garantia, pretendendo tão somente a resilição dos contratos de seguro sem qualquer repactuação do contrato principal, o que não é possível.
12. Diversa, contudo, é a situação do contrato no 20210333175 (ID 79701298). A documentação correspondente não evidencia cláusula de reciprocidade com previsão de repactuação de juros ou reequilíbrio financeiro atrelado à manutenção do seguro. Nesse ajuste, o seguro prestamista apresenta-se como contrato acessório facultativo, sem demonstração expressa e textual de impacto contratual direto e previamente delimitado sobre a taxa da operação principal, sendo admitida a resilição unilateral com devolução proporcional do prêmio relativo ao período não usufruído.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para: a) julgar improcedente o pedido de resilição do seguro prestamista vinculado aos contratos no 20240119040 e no 24883486, em razão da existência de cláusulas claras de reciprocidade com previsão de repactuação financeira em caso de quebra do arranjo negocial; b) manter a sentença quanto ao contrato no 20210333175, no qual não há cláusula de reciprocidade, permanecendo válida a resilição com devolução proporcional do prêmio, com a restituição do prêmio de seguro prestamista, calculado pro rata temporis (relativo ao período a decorrer), contado desde a data da citação, até o efetivo cancelamento/expiração, observadas as deduções legais (IOF). A quantia será atualizada monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC); c) Por consequência, o valor relativo ao seguro prestamista vinculado ao contrato no 20210333175, deve permanecer integrando o montante total do contrato (uma vez que tal montante será objeto de repasse direto à autora) cujos valores das parcelas mensais devem ser objeto de recálculo para fins de incidência da taxa de juros sobre tal montante.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.